Tribunal: TJDFT
Processo: 0728559-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728559-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PEDRO DA SILVA MOURA AGRAVADO: SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO JOÃO PEDRO DA SILVA MOURA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133669556) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra SEUKARRO.COM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id porque o documento do veículo de id 112624321 revela que o bem está licenciado em nome de BSB Locadora de Veículo Ltda e há gravame de alienação fiduciária em garantia em favor do Banco RCI Brasil SA. Promova-se à citação nos endereços declinados em id. 133051496.” O agravante-autor afirma que, em que pese o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em decisão proferida no dia 27/1/22, até a presenta data a medida não foi cumprida, devido a não localização do réu. Alega que estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela específica para determinar a expedição de ofício ao Detran-DF, requisitando a transferência de titularidade do veículo descrito na inicial para o seu nome, com a consequente expedição de novo certificado de registro de veículo. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Detran-DF, requisitando a transferência de titularidade do veículo descrito na inicial para o seu nome, com a consequente expedição de novo certificado de registro de veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. É o breve relato. Decido. Da análise da petição inicial da ação originária, constata-se que o agravante-autor requereu “a concessão de tutela antecipada, fundada na urgência e na evidência do direito, para determinar a parte ré que entregue a documentação hábil à transferência - CRV ou ATPV-e - do veículo marca/modelo RENAULT / KWID, cor branca, placa PBI8D01, ano 2018/2018, RENAVAM 01149357840, conforme artigo 303 e seguintes do CPC, fixando-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da referida decisão, a ser revertida em favor do requerente. (id. 112624315, autos originários). No mérito, o agravante-autor requereu em sua petição inicial que (id. 112624315, págs. 6/7, autos originários): “seja ao final julgado procedente a demanda, confirmando o pedido requerido em tutela antecipada, e, em caso de inércia da parte ré, requer: e.1) a concessão da tutela específica da obrigação para que a sentença produza o mesmo efeito pretendido pelo autor, tomando-se qualquer outra providência no sentido de torna eficaz a decisão judicial, determinando providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do inadimplemento nos termos do Código de Processo Civil brasileiro vigente, dentre elas, especialmente, a expedição de ofício ao DETRAN/DF, determinando a transferência de titularidade do veículo descrito na inicial para o nome da parte autora, com a consequente expedição de novo certificado de registro de veículo, nos termos do art. 123, inciso I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), suprindo a decisão judicial o documento especificado no art. 124, inciso III, da citada Lei (comprovante de transferência de propriedade), bem como o Laudo de Vistoria do Bem, tudo com fundamento no artigo 461 do Código de Processo Civil; (id. 112624315, autos originários). O Juízo a quo, em 27/01/2022, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar ao réu que promova entrega ao autor da documentação hábil à transferência (CRV ou ATPV-e) do veículo Renault/Kwid, placa PBI8D01, renavam 01149357840, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa de R$ 5.0000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento.” (id. 113728230, autos originários). Em razão da não localização da parte ré para cumprimento da tutela de urgência, o agravante-autor requereu “a expedição de ofício ao DETRAN/DF, requisitando a transferência de titularidade do veículo descrito na inicial para o nome do requerido, com a consequente expedição de novo certificado de registro de veículo” (id. 131820939, autos originários), pleito que foi indeferido pela r. decisão agravada. A r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido da parte autora de expedição de ofício ao Detran-DF para transferência da titularidade do veículo, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre tutela provisória (inc. I), como defendido pelo agravante-autor (id.38742420). A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora